Tribunal: TJES
Processo: 5002320-47.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002320-47.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUISLOM TAVARES SEZARIO
APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual imputado ao devedor. O apelante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa nominal diária, em violação aos deveres de transparência e informação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que tal irregularidade descaracteriza a mora e torna improcedente a pretensão possessória, com restituição do bem ou indenização equivalente caso já alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária; (ii) estabelecer se o reconhecimento dessa abusividade descaracteriza a mora do devedor e impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa da forma de capitalização.

4)
O dever de informação e transparência nas relações de consumo exige que a instituição financeira apresente de forma clara a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas incidentes, permitindo ao consumidor compreender a evolução da dívida e controlar previamente os encargos contratuais.

6)
A previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária impede a adequada compreensão do alcance econômico da cláusula e viola os arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando abusividade.

6)
O reconhecimento da abusividade de encargos cobrados no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios ou capitalização irregular, descaracteriza a mora do devedor.

7)
A mora constitui pressuposto indispensável ao ajuizamento e ao êxito da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual sua descaracterização impõe a improcedência do pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A previsão de capitalização diária de juros em contrato bancário exige a indicação expressa da respectiva taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor.

2. A ausência de informação clara acerca da taxa diária de capitalização de juros torna abusivo o encargo contratual.

3. O reconhecimento de abusividade em encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e afasta o pressuposto necessário à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 46; CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.09.2014 (repetitivo); STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJES, Apelação nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009958-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, por meio da qual pretende o apelado, a consolidação da posse de veículo automotor em razão do inadimplemento contratual imputado ao réu apelante.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a mora restou devidamente comprovada e que seria inviável a revisão de cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa nominal e o eventual reflexo dessa abusividade na caracterização da mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção de
capitalização de juros
nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

É também de conhecimento comum que a súmula nº 121 do STF não se aplica às instituições financeiras, sendo, pois, plenamente possível o anatocismo na forma mensal, desde que preenchidos os requisitos já mencionados, isto é, contrato celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e nele esteja expressamente prevista a taxa de juros, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121, DO STF. TARIFA DE CADASTRO, DE TRIBUTOS POR PARCELA. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO ILEGALIDADE NA COBRANÇA. CONTRATO FIRMANDO APÓS 30⁄04⁄2008. RECURSO ESPECIAL Nº 1251331, SUBMETIDO AO ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado no verbete nº 121, do STF, não se aplica às instituições financeiras, de modo que se permite o anatocismo na forma mensal, porém desde que o contrato tenha sido celebrado após 31⁄03⁄2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000, e que esteja nele expressamente previsto.
[...] 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação, 12090142329, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANATOCISMO SÚMULA Nº 121 DO STF JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo o julgamento do REsp 973.827-RS, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Hipótese preenchida nos autos 3.
No que consiste à Súmula nº 121 do STF, que determina ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sua aplicação é vedada às instituições financeiras
, desde que preenchidos os requisitos expostos da Medida Provisória nº 1.963-17/00: (i) contrato celebrado após 31/03/2000; e (ii) estipulação dos juros de forma expressa. 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. Não estando a taxa contratual acima dessa média, não há que se falar em abusividade. 5. A taxa de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança dos juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme entendimentos súmulas do STJ (Súmulas 30 e 296 do STJ), isso porque tais encargos possuem a mesma natureza, sendo suas cobranças cumuladas, dupla penalização ao consumidor. 6. A repetição em dobro do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de se comprovar, materialmente, a má-fé da instituição financeira.. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050130042539, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Apesar disso, na hipótese em exame, tem razão o consumidor recorrente, pois
d
o contrato
adunado

exsurge que a instituição financeira não forneceu
informações claras
a respeito
da
taxa

diária
da capitalização dos juros
, violando, assim, o dever de informação (arts. 6º e 46 do CDC).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2.
No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4.
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado.
Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006564-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Sep/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009958-23.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 08/Mar/2024)

Segundo emerge da jurisprudência do STJ, o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do consumidor, afastando o pressuposto básico à ação de busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Sendo assim, considerando que a mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a sua descaracterização impõe a improcedência do pedido exordial, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para:
i) d
eclarar a abusividade da capitalização diária de juros no contrato sub judice por violação ao dever de informação e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de busca e apreensão; ii) d
eterminar a restituição do veículo ao apelante ou, caso tenha ocorrido a venda extrajudicial a terceiros, condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos em valor equivalente ao de mercado do bem (Tabela FIPE à época da apreensão)

re
vogar
a ordem de busca e apreensão
.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)